Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725574-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Lourival Soares de Lacerda, em favor do paciente ADILSON BARBOSA CAETANO, tendo como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. Pretende o trancamento do inquérito policial de n.o 0001769-49.2020.8.07.0009 em trâmite junto à Primeira Vara Criminal de Samambaia, na qual figura como indiciado. Aduz, em síntese, que o fato apurado no inquérito policial no. 0705937-19.2021.8.07.0009 é o mesmo do processo no. 026588-33.2020.8.07.0001, de modo que estaria havendo dupla apuração e um fato único, o que acarreta constrangimento ilegal e perseguição em face do paciente. A liminar foi indeferida nos termos da decisão de Id. 28006201. Informações ao Id. 28059052. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento deste writ, Id. 28074040. É o relatório. Decido. Em nova análise minuciosa dos autos, parece estar com a razão a D. Procuradoria de Justiça, acerca do não cabimento do presente writ. Explico. Conforme estatui o Regimento Interno do TJDFT, compete as turmas criminais, nos termos do art. 27, inciso II: “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.”. Ocorre que, da análise detida dos autos, assim como manifestado pelo Parquet, trata-se de habeas corpus que visa trancar possível ação penal, que se encontra ainda em fase de inquérito, a qual, é bem que se diga, não foi objeto de nenhuma decisão judicial acerca de eventual prisão, nem tampouco manifestação judicial acerca do andamento daquele feito, já que o mesmo foi instaurado via portaria do delegado de polícia e o parquet atuante em primeiro lugar, ainda, não formou sua opinio delicti, não tendo, portanto, oferecido nenhuma denúncia, de modo que este Órgão é incompetente para a apreciação do presente writ, pois, repito, não há ato coator de juiz a ser sanado via o presente remédio constitucional. De tudo que dos autos consta, verifico que inexiste o que ser saneado nesta via, mormente considerando que o réu não se encontra preso e que a autoridade impetrada não proferiu qualquer determinação quanto à situação prisional do réu, ao contrário, o processo encontra-se, ainda, em fase inquisitorial, de modo que, eventual, habeas corpus deveria ser dirigido ao juiz de piso e não a este Órgão Colegiado. De mais a mais, como já verberado, em consulta aos autos do inquérito no. 0705937-19.2021.8.07.0009 não há nada que demonstre que o indiciado tenha informado ou peticionado acerca de dupla imputação pelo mesmo fato, de modo que milita em desfavor do seu pleito o argumento de constrangimento ilegal, já que o juiz, o promotor ou a autoridade policial, sequer foram comunicados da suposta apuração em duplicidade. Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Comunique-se a autoridade impetrada. Brasília, 12 de agosto de 2021 16:06:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator